Tribunal: STF
Processo: RHC 251935
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tentativa de roubo. Nulidade processual. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Adriano Alvino dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 877.574/AL (eventos 63).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (evento 26).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a nulidade das provas que embasaram a condenação. Argumenta que o reconhecimento pessoal não observou o procedimento disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, além de ter sido utilizada a delação do corréu como fundamento. Afirma falta de suporte fático-probatório do decreto condenatório. Requer a absolvição do paciente.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 98).



     



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 62):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, visando à absolvição do paciente condenado por tentativa de roubo majorado e corrupção de menores. 



    2. A defesa alega violação ao devido processo legal na produção de provas, invalidade do reconhecimento e condenação baseada em relatos de coautor. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e STF. 



    5. A concessão de ofício da ordem depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    6. A análise das provas e a alteração do quadro fático demandam dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    7. Habeas corpus não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tentativa de roubo majorado e corrupção de menores. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extrai-se da referida decisão:



    “ (...)



    Segundo a narrativa acusatória, o aqui apelante tentou cometer um assalto a mão armada na companhia de outros dois agentes, um deles menor de idade, em face de um mercadinho de propriedade de Pedro Amaro Messias, em Santana do Mundaú/AL. 



    18. Malgrado o esforço argumentativo da Defesa Pública, há nos autos provas suficientes para respaldar o decreto condenatório impugnado, que não está lastreado exclusivamente no questionado reconhecimento pessoal, procedido na etapa pré-processual. 



    19. Com efeito, a participação do apelante na empreitada criminosa em tela foi declinada por um dos coautores do fato, o adolescente Lucas B. de V. da S., que, nos autos do processo de apuração de ato infracional de nº 0000275-85.2016.8.02.0056 (mídia audiovisual às págs. 512 – prova emprestada), confessou a prática do assalto, aduzindo que o ora recorrente não apenas participou dele, como também, empunhou uma arma de fogo e a apontou para a vítima.



    20. Anote-se que a dinâmica delitiva narrada pela vítima (mídia audiovisual às págs. 475) vai ao encontro do modo de execução declinado pelo adolescente Lucas, sendo que o próprio recorrente, embora tenha negado o cometimento do roubo, assumiu a sua presença na cena do fato (mídia audiovisual às págs. 535). 



    21. Aliás, conquanto o reconhecimento pessoal procedido pelo ofendido na Delegacia de Polícia não tenha atendido às formalidades legais prescritas pelo art 226 do CPP, há de se considerar que a vítima confirmou, em juízo, sob o crivo do contraditório, que reconheceu os autores autuados em flagrante como sendo aqueles que tentaram lhe assaltar (págs. 475).



    22. Outrossim, importante sublinhar que o aqui apelante foi detido em flagrante, na posse da motocicleta empregada no evento delitivo (conforme denúncia feita pela vítima), logo após a prática criminosa, e em nítida atitude suspeita. Ressalte-se, a propósito, que a dinâmica flagrancial foi ratificada em juízo por um dos policiais condutores do flagrante (págs. 509).



    23. Em suma, ainda que o procedimento para reconhecimento de pessoa realmente não tenha atendido às formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP – o que era tido, à época, como mera irregularidade, a vítima o confirmou em juízo, sendo que a responsabilização do réu não é extraída apenas a partir do aludido reconhecimento, como também, por meio dos demais elementos probatórios existentes nos presentes autos, notadamente os relatos de coautor do fato e a circunstância flagrancial em que detido o acusado. 



    24. Assim, irretocável se apresenta o édito condenatório recorrido, não merecendo acolhida, pois, o pleito absolutório intentado.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.”. 



    Assim, a condenação do paciente foi devidamente fundamentada e analisada pelas instâncias inferiores, visto que não foi baseada exclusivamente no reconhecimento pessoal, como apontado pela Defesa. Isso porque há outros elementos probatórios que confirmam a autoria e a materialidade delitiva, como os relatos do coautor do fato e a circunstância flagrancial em que foi detido o recorrente. 



    Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade capaz de desconstituir o decreto condenatório, de forma que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente